Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. SOLICITAÇÃO E NEGATIVA NÃO COMPROVADAS. PACIENTE INTERNADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com as provas dos autos, embora a solicitação de internação domiciliar da paciente em substituição à internação hospitalar, não há prova de que tenha sido feito tal pedido ao plano de saúde, tampouco tenha o plano de saúde negado tal pedido. 1.1. Ademais, de acordo com a cronologia inferida dos autos, a paciente ainda estava internada quando foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar; não há prova de que o plano de saúde réu tenha colocado a autora em situação de maior vulnerabilidade do que a que já se encontrava, do que decorre a conclusão de que, não comprovada grave violação, seja por ação ou omissão, a direitos da personalidade da autora, o pedido de indenização por danos morais não pode ser provido.
2. Recurso conhecido e provido.